Tribunal: TJSP
Processo: 1052135-17.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL. Prêmio de incentivo. Pretensão à sua inclusão no cálculo do 13o salário, terço constitucional das férias, quinquênio e sexta-parte. Aplicação da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000, no sentido de que apenas 50% do valor do prêmio de incentivo deve ser incluído na base de cálculo do 13o salário, terço de férias e adicionais

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL. Prêmio de incentivo. Pretensão à sua inclusão no cálculo do 13o salário, terço constitucional das férias, quinquênio e sexta-parte. Aplicação da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000, no sentido de que apenas 50% do valor do prêmio de incentivo deve ser incluído na base de cálculo do 13o salário, terço de férias e adicionais temporais. Correção monetária calculada de acordo com a tabela prática elaborada pelo Tribunal a partir do IPCA-E. Sentença de parcial procedência. Recurso não provido. Recurso não provido. Inexistência de divergência em relação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema n. 810 de repercussão geral (RE 870.947). Retratação desnecessária. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052135-17.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados NATHALIA MACHADO ROSSINI
KOGA, JACQUELINE CRISTINA DE OLIVEIRA, DANIELA RAQUEL DE
OLIVEIRA, JOSEFA ELSA CORDEIRO, ADILSON JOSE SAVIAN, MARIA
JOSE SILVEIRA e DANIELA CAVALCANTE DE NEGRI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 190/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1052135-17.2017.8.26.0053
COMARCA:
SÃO PAULO 9a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
NATHALIA MACHADO ROSSINI KOGA E OUTROS
JUÍZA:
SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
SERVIDOR
ESTADUAL.
Prêmio
de
incentivo.
Pretensão à sua inclusão no cálculo do 13o salário, terço
constitucional das férias, quinquênio e sexta-parte.
Aplicação da tese fixada no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000,
no sentido de que apenas 50% do valor do prêmio de
incentivo deve ser incluído na base de cálculo do 13o
salário, terço de férias e adicionais temporais. Correção
monetária calculada de acordo com a tabela prática
elaborada pelo Tribunal a partir do IPCA-E. Sentença de
parcial procedência. Recurso não provido. Recurso não
provido. Inexistência de divergência em relação ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do tema n. 810 de repercussão geral (RE 870.947).
Retratação desnecessária. Acórdão mantido.
Trata-se de ação ajuizada por servidores estaduais do
quadro da Secretaria da Saúde, que pleiteiam a condenação da Fazenda do
Estado a incluir o prêmio de incentivo na base de cálculo do décimo terceiro
salário e terço constitucional das férias, quinquênio e sexta-parte e a pagar
as diferenças decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal. A r. sentença
julgou procedente em parte a ação para incluir na base de cálculo das
mencionadas verbas o valor correspondente a 50% do prêmio de incentivo,
com a condenação da ré ao pagamento das diferenças, observada a
prescrição quinquenal, mais juros nos termos da Lei no 11.960/2009, desde
a citação, e correção monetária de acordo com o IPCA-E, desde o
vencimento de cada parcela.
Apela a Fazenda do Estado. Alega, em síntese, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prêmio de incentivo tem caráter transitório, não se incorpora aos
vencimentos e depende de avaliação. Pede o provimento do recurso para
que a ação seja julgada improcedente, ou, caso diverso o entendimento
deste Tribunal, “seja observada [...] os juros e correção da lei 11960/09” (fl.
102).
Recurso tempestivo e respondido.
O acórdão de fls. 126/133 negou provimento ao
recurso.
Interposto recurso extraordinário pela Fazenda do
Estado (fls. 135/147), o Presidente da Seção de Direito Público devolveu os
autos a esta 10a Câmara, em atenção ao disposto no art. 1.030, inc. II, do
Código de Processo Civil, à vista do decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no RE no 870.947/SE (fls. 156/157).
É O RELATÓRIO.
O acórdão de fls. 126/133 negou provimento ao
recurso, nos seguintes termos:
(...) Não prospera a pretensão da apelante de que a
correção monetária seja calculada nos termos da Lei no
11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017,
em sede de repercussão geral (tema 810), a Corte fixou as
seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica
não-tributária,
a
fixação
dos
juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
Em razão disso, a correção monetária incidirá a partir do
de cada parcela vencimento e será calculada de acordo
com tabela prática de cálculos elaborada pelo Tribunal de
Justiça a partir do IPCA-E, e os juros de mora, desde a
citação, calculados na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97,
com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal
no 11.960/09, a partir de sua vigência (30.06.2009). Para
tanto, será observada a nova regra de remuneração dos
depósitos
de
poupança
estabelecida
pela
Medida
Provisória no 567/2012, convertida na Lei no 12.703/2012,
também a partir de sua vigência.
Nem se alegue que as teses fixadas pelo Supremo Tribunal
Federal só podem ser adotadas após o trânsito em julgado
do recurso extraordinário afetado. O art. 1.040, caput, do
Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elas devem ser adotadas tão logo “[p]ublicado o acórdão”.
Acrescento que o Supremo Tribunal Federal tem
orientação no sentido de que, ainda que não publicado o
acórdão, a teses fixadas têm força vinculante desde a
publicação da ata de julgamento, nos termos do art. 1.035,
§ 11, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:
ARE 930.647 AgR, 1a Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
j. 15.03.2016,
V.U.,
RE 612.375 AgR,
2a Turma,
Rel. Min. Dias
Toffoli,
j. 612.375,
V.U.,
e
RE 593.849 2os EDcl, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson
Fachin, j. 08.11.2017, V.U.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença. (...)
Nota-se, portanto, que a fundamentação do acórdão
não contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Foi mantida a
sentença, que fixou o cálculo dos juros em consonância com a
Lei no 11.960/2009 e a correção monetária de acordo com o IPCA-E. Não
há necessidade de retratação.
Pelo meu voto, mantenho o acórdão.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR